Tribunal: TJDFT
Processo: 0740899-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740899-58.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO BRITO DE MEDEIROS RECORRIDO: MARIA ANTONIA PINHEIRO NOGUEIRA, ASS DOS SERV DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO. CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DOS CONSELHOS E PRESIDÊNCIA. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. PREVISÃO ESTATUTÁRIA NÃO RESPEITADA. NULIDADE DAS ELEIÇÕES. 1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. Ademais, inexiste cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito logo após a admissão da assistência, já que, nos termos do art. 119, parágrafo único, do CPC, o assistente recebe o processo no estado em que se encontra. Por fim, não há nulidade do processo por ausência de participação de terceiro não integrante da lide, pois, segundo o art. 18 do CPC, é descabido pleitear direito alheio em nome próprio. 2. As associações regem-se por regras cogentes do Código Civil e pelos regulamentos dos seus estatutos, que devem conter o modo de constituição dos órgãos deliberativos. 3. As normas constitucionais que asseguram a pluralidade política, em sua ampla concepção, possuem eficácia horizontal, vinculando os particulares em suas relações privadas. 4. O procedimento de escolha de membros de diretoria executiva de associação deve observar as normas estatutárias, inclusive aquelas que estabelecem prazo mínimo de convocação de assembleia geral, sob pena de nulidade. 5. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente alega violação ao artigo 119 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora ao ratificar a possiblidade do julgamento antecipado da lide imediatamente após a admissão do terceiro interessado no feito, ignorou o seu direito à ampla defesa e ao devido processo legal, obstando a necessária produção de provas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao apontado malferimento ao artigo 119 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005